Tribunal: TJSP
Processo: 2253293-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253293-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EVANDRO
HENRIQUE CLEMENTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253293-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 50.027
Habeas Corpus no 2253293-66.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de ARAÇATUBA
Vara das Execuções Criminais Execução no 0002508-79.2016
Impetrante:
JULIANE TAGAMI
Paciente:
EVANDRO HENRIQUE CLEMENTINO
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
Relata que o paciente cumpre pena por crimes
praticados sem violência nem grave ameaça, em regime fechado, mas é portador de
hipertensão arterial sistêmica, razão pela qual, considerando o estado de pandemia
que estamos enfrentando, requereu à autoridade coatora a concessão da prisão
domiciliar, a fim de que o paciente pudesse receber atendimento médico adequado,
bem como não corresse o risco de ser contaminado no unidade prisional com
superlotação. Contudo, a pretensão terminou negada em decisão carente de
fundamentação válida. Sustenta, ainda, que militam em favor do paciente os
princípios e as garantias constitucionais, além do entendimento jurisprudencial e as
recentes normas lançadas pelos órgãos públicos para evitar o aumento de
contaminação na população. Pede, assim, a concessão de liminar a fim de que o
paciente seja beneficiado com a prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 22-23), foram prestadas as
informações (fls. 29-32).
O ilustre representante da douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 35-42).
É o relatório.
Como sabido, o habeas corpus não é instrumento
adequado para regularizar eventuais irregularidades do processo de execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253293-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tampouco serve para viabilizar a concessão de progressão de regime, porquanto
envolve o conhecimento de matéria fática, com a presença dos requisitos objetivos e
subjetivos para a concessão de benefícios. Depois, a pretensão deve ser dirigida ao
juízo da execução, consoante o artigo 66, III, b, da LEP, prevendo-se contra a decisão
proferida o agravo em execução, como recurso apropriado na forma do artigo 197 do
mesmo Diploma.
Mediante consulta ao extrato eletrônico de andamento
processual e conforme as peças que instruem a presente impetração, verifica-se que o
paciente cumpre pena no regime fechado, com o término previsto para 26 de março
de 2021. Ingressou com pedido de prisão domiciliar, o qual foi indeferido no último
dia 20 de outubro, por sólidos fundamentos, notadamente mencionando: “...o
sentenciado não comprova que especificamente necessita da prisão domiciliar, haja
vista o relatório médico (página 509) que relata a existência de doença devidamente
medicada, controlada e assistida” (fl. 17).
Em que pesem as argumentações da impetrante, não há
que se falar em constrangimento ilegal pelo indeferimento do pedido de prisão
domiciliar, pois se cuida de medida excepcional e que exige o preenchimento dos
requisitos constantes do artigo 117, Lei no 7.210/84, ou seja, que se trate de
beneficiário que esteja no regime aberto, maior de 70 anos de idade ou acometido de
doença grave, e de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental ou
condenada gestante, situações nas quais não se enquadra o paciente.
Por outro lado, verifica-se que a decisão hostilizada
pelo writ não padece de qualquer ilegalidade e está devidamente fundamentada,
tendo seu prolator especificado, de forma clara e precisa, as razões de seu
convencimento. Por isso, não é passível de revisão nesta sede e deve ser atacada por
intermédio do recurso ordinário previsto na Lei de Execução Penal, em cujo âmbito a
questão pode ser examinada com amplitude.
E, para o cumprimento da Recomendação no 62/2020,
do Conselho Nacional de Justiça, o seu artigo 5o, incisos I e IV, exige que a unidade
prisional não disponha de equipe médica, que haja relatório médico confirmando
suspeita de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não tenha espaço adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253293-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
para isolamento.
Nesse sentido, recente decisão do Egrégio Superior de
Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do
CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo
de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos” (HC no 570082 - PR (2020/0078108-3),
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Publicação no DJe/STJ n. 2882 de
02/04/2020).
No caso trazido a julgamento, não há provas de que o
paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou confirmação de Covid-19,
tampouco da ausência de equipe médica ou de local para isolamento na unidade onde
cumpre a pena privativa de liberdade.
É de se mencionar, inclusive, que a eclosão da
Pandemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática da liberdade
aos pacientes, notadamente porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária
para que se proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que
pertença a grupo de risco, (c) documentação médica apontando a necessidade atual
de assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco efetivo, no
estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas pessoas não presas de
contrair o CORONAVÍRUS, (e) comprovação de que em meio aberto receberá
cuidados médicos mais adequados do que aqueles estatalmente prestados e,
paralelamente, (f) porque não evidenciado que o Estado, na esfera direta ou indireta
da administração penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer tratamento,
em caso de eventual infecção pelo novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253293-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
observância, inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso
VII, da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que em 08 de abril de 2020, o
Secretário da Administração Penitenciária do Estado encaminhou ofício à
Corregedoria Geral de Justiça informando sobre as medidas de enfrentamento do
CORONAVÍRUS no sistema carcerário, as quais estão em consonância com as
diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem como com aquelas estabelecidas
pelas autoridades sanitárias do Estado de São Paulo, no que tange à prevenção do
vírus nos estabelecimentos penais, destacando, também, que advindo instruções
supervenientes que disciplinem novos protocolos em matéria de procedimentos,
implementará outras providências.
Diante de tais circunstâncias, ao menos no momento,
não se verifica qualquer constrangimento a ser reparado através do remédio heroico.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
Relator